Tribunal: STF
Processo: RE 63367
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-13
Data de publicação: 1972-10-13

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA; IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSAO EM AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART.276 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, QUE CUIDA DA IMPROPRIEDADE DO REMEDIO JURÍDICO PROCESSUAL, E
NÃO DE CONVERSAO DA PRETENSAO, NEM DA AÇÃO, DE DIREITO MATERIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.